Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-64.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESFALQUES EM CONTA PASEP. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO SAQUE COMO MARCO INICIAL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que, ao reconhecer o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória a data do saque em conta, julgou improcedente pedidos da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões trazidas nos autos: (i) se a pretensão indenizatória da apelante foi atingida pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, à luz do Tema 1.150 do STJ; e (ii) qual o marco inicial para contagem do prazo prescricional: a data do saque dos valores da conta PASEP ou a data da alegada ciência inequívoca dos desfalques por meio de extratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema Repetitivo no 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, iniciando-se a contagem do prazo na data em que o titular da conta toma ciência inequívoca do desfalque, o que ocorre no momento do saque dos valores.
4. O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do TJDFT, é no sentido de que o saque da conta configura a ciência inequívoca do prejuízo, ensejando o início do prazo prescricional. Não prevalece, pois, a tese de que a obtenção de extratos muitos anos depois possa reabrir o prazo prescricional.
5. A alegação de ausência de acesso a informações na época do saque não encontra respaldo fático ou jurídico, dado que a consulta aos extratos sempre esteve ao alcance da autora, não sendo admissível que a inércia voluntária da titular da conta venha a postergar, indefinidamente, o marco inicial do prazo prescricional.
6. No caso concreto, a autora realizou o saque em 11/2/2008 e ajuizou a demanda apenas em 25/6/2024, após o decurso de mais de dezesseis anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal, conforme artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem é a data do saque da conta, momento em que se considera configurada a ciência inequívoca da lesão. 3. A obtenção posterior de extratos bancários não tem o condão de alterar esse marco inicial, diante da disponibilidade contínua dessas informações ao titular da conta.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150; TJDFT, Acórdão 1988873, ApCiv 0702300-79.2024.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1988667, ApCiv 0708395-33.2021.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/04/2025, p. 24/04/2025.